Tribunal: CARF
Processo: 10166.722213/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722213/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
JÚNIA ÂNGELO FOSCHETE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS
ORIUNDOS
DE
PENSÃO.
COMPROVAÇÃO
A isenção aplicável aos proventos da aposentadoria ou pensão, recebidos por
portadores de moléstia grave, requer a prova da condição de aposentado ou
recebimento da pensão, em relação à fonte pagadora; bem como a prova da
moléstia grave, atestada em laudo médico oficial que preencha todos os
requisitos exigidos pela legislação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722213/2012-07
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

Relatório
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.24/28 lavrada pela DRF/Brasília/DF em 27/02/2012, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011, cópia
apensada às fls.30/35, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas”, no
valor de R$ 48.929,27, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 13.020,25, acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$ 9.765,18, e de juros de mora, no valor de R$ 1.233,01, calculados até
fevereiro de 2012.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e Outros. Da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 42.902,88,
informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) pela(s)
administradora(s) ou em outros documentos.
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFORMADOS:
R$ 48.929,27
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS FÍSICAS DECLARADOS: R$
0,00
Foi apurada omissão de rendimentos recebido a título de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 48.929,27
Em sua peça impugnatória de fls.03, instruída com os elementos de fls.04/19, a
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que “sou portadora de
doença desmielinizante (esclerose múltipla) e recebo pensão de meu pai, determinada por meio
de Decisão Judicial”, e que está apresentando novamente os documentos solicitados na
intimação fiscal “para comprovação do recebimento dos rendimentos de pensão, esclarecendo
ainda que “o valor recebido no ano-base 2010 não foi de R$ 48.292,327 e, sim, de R$ 53.243,99,
conforme Informe de Rendimentos que recebi da Câmara dos Deputados à época.
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento no sentido de que:
=> a contribuinte, em sua defesa, argumenta que os rendimentos apontados pelo
Fisco são “rendimentos isentos e não-tributáveis” visto que são proventos de pensão alimentícia
judicial recebidos por portadora de moléstia grave.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

De acordo com o artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 c/c os
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e artigo 1o da Lei no 11.052/2004, não entrarão no cômputo do
rendimento bruto “os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma”.
Este mesmo artigo 39, no inciso XXXI, que tem como matriz legal o artigo 6o,
inciso XXI, da Lei no 7.713/88 c/c os artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e artigo 1o da Lei no
11.052/2004, dispõe que não entrarão no cômputo do rendimento bruto “os valores recebidos a
título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada no
inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão”.
E, em seu parágrafo 4o, determina que “para o reconhecimento de novas isenções
de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle”.
E, em seu parágrafo 6o, estabelece que “as isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão”.
Pelos dispositivos legais transcritos, para a contribuinte, no presente caso, ter
direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes. A primeira é que os
rendimentos em apreço sejam oriundos de pensão e a segunda é que ela seja portadora de uma
das doenças previstas no texto legal.
Segundo dispõe o Acordo de Alimentos, cópia apensada às fls.05/09, firmado por
Mozart Foschete da Silva e sua filha, ora impugnante, Júnia Ângelo Foschete, submetido ao
Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, “o pai,
com a aceitação da filha, espontaneamente, solicita seja instituída pensão alimentícia, no valor
percentual mensal de 17,5% (dezessete e meio por cento) sobre a integralidade dos proventos
que recebe como servidor público aposentado da Câmara de Deputados, a ser descontada em
folha de pagamento (cópia do contracheque anexa), Os valores decorrentes deverão ser
depositados em favor da requerente na Caixa Econômica Federal (CEF), Agência 160-0,
Operação 013, Conta no ...”.
Conforme sentença proferida em 16/08/2004 pelo MM. Juiz de Direito Substituto
da Primeira Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, cópia apensada
a fls.11, “homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado pelas partes Mozart Foschete da Silva e Júnia Ângelo Foschete, na Ação de
Alimentos, determinando que se cumpra fielmente o que nele ficou estabelecido”.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

O “Informe de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”
anexado a fls.04, emitido pela Câmara dos Deputados, referente ao ano-calendário de 2009,
registra Mozart Foschete da Silva como fonte pagadora e Júnia Ângelo Foschete como
beneficiária de “rendimentos de pensão alimentícia”, no montante de R$ 42.902,88.
Comprovada, portanto, a primeira condição anteriormente citada.
Quanto à segunda condição, em que pese a argumentação desenvolvida pela
impugnante em sua peça contestatória, o fato é que não se encontra entre os documentos
apensados ao presente processo nenhum “laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”, exigência contida no parágrafo 4o
do artigo 39 do RIR/1999 vigente, supra transcrito.
Vale ressaltar que a concessão de isenção sempre decorre de lei, conforme as
disposições estampadas nos artigos 176 a 179 do Código Tributário Nacional (CTN: Lei
5.172/1966), sem se olvidar que, a teor do disposto no artigo 111, inciso II, deste mesmo
diploma legal “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção”.
Vale registrar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio da
COSIT (Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11 de
28/06/2012, cuja conclusão, depois de reiterar esclarecimentos e orientações de SCI anteriores,
foi a seguinte:
Considero, portanto, que a condição de ser portadora de moléstia grave não restou
comprovada pela notificada na forma exigida pela legislação tributária vigente, devendo ser
recusada sua pretensão de classificar como “rendimentos isentos e não-tributáveis” os
rendimentos de “pensão alimentícia judicial” por ela recebidos no ano-calendário de 2009.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada
pela contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta é portador de moléstia
grave comprovadamente, e que todos os documentos juntados atestam a sua condição. Junta o
laudo médico oficial comprovando a sua condição desde 2003.
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

Mérito - Moléstia grave

Consoante art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88A, a qual altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providência, são seguintes as hipóteses de isenção do imposto sobre
a renda:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(destaque nosso)

Noutro giro, de acordo com os termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional – CTN, a legislação tributária que trata de isenção de imposto de renda deve ser
interpretada literalmente. Senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão ou ainda de complementação
de aposentadoria e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal,
comprovada por laudo pericial emitido por médico integrante do Serviço Médico Oficial,
inclusive devendo ser identificado no laudo, o n.o de registro do profissional no órgão público.

No caso em tela, verifica-se que o contribuinte apresenta documentação
comprovando ser portadora de moléstia grave. Juntou, em sede de Recurso, laudo oficial
assinado por profissional devidamente habilitado.

Merece trazer à baila apenas a título de reflexão jurídica, a importância do
princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio
da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Acrescente-se também a ponderação do princípio constitucional da
razoabilidade. Na vida em sociedade, o modo de agir com razão, ou mesmo, ser razoável nas
decisões cotidianas é benéfico para inibir a opressão aos mais fracos. Não sendo diferente, a
Constituição acolhe a razoabilidade como princípio a ser perseguido.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722213/2012-07

Entendo, com base no quanto acima citado, que restou comprovado que a
contribuinte era portadora da moléstia grave desde 2003. Veja-se, inclusive, a Súmula CARF,
que apregoa de forma muito obvia :
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios

Assim, haja vista o cumprimento dos requisitos legais claros e específicos,
entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital